Tribunal: TJDFT
Processo: 0722468-16.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. VÍCIO INOCORRENTE. ERRO MATERIAL. PERCENTUAL DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS APÓS A MAJORAÇÃO. EFEITOS MODIFICATIVOS. VÍCIO SANADO. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os embargos declaratórios são um recurso de caráter integrativo, porque buscam sanar vícios como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, que podem comprometer a clareza ou a inteligibilidade da decisão (artigo 1.022 do CPC).
2. No caso em apreço, o inconformismo da Embargante é quanto à tese prevalente no acórdão, divergente daquela que pretendia sufragar. Contudo, essa questão não é passível de revisão em sede dos aclaratórios.
3. Diante do erro material quanto à conclusão do percentual dos honorários advocatícios majorados, necessária a reconfiguração do valor da verba de sucumbência, impondo-se o parcial provimento dos aclaratórios para sanar o vício.
4. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.